Tribunal: CARF
Processo: 16095.720120/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720120/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SEVERO JOSÉ DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, cabendo a exclusão dos montantes relativamente
aos quais se efetue tal comprovação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
discriminados na conclusão do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720120/2011-16
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720120/2011-16

Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS, que julgou procedente Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2009 (fls. 534/600), dada a
apuração das infrações de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos com origem não
comprovada, e de ganhos líquidos decorrentes de aplicações no mercado de renda variável.
Não obstante impugnada (fls. 605/616), a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 694/705), sendo exonerado da infração vinculada aos depósitos
de origem não comprovados crédito bancário no valor de R$ 52 mil. A decisão teve a seguinte
ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando se encontra devidamente discriminados, no auto
de infração e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições apuradas, as multas
aplicadas e os juros de mora. bem como a indicação de onde os valores foram extraídos
e quais os dispositivos legais que amparam o lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSABILIDADE.
É licito ao Fisco, na forma da Lei Complementar n° 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
eleito pelo sujeito passivo.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/04/2015 (fls. 717/728), voltado
exclusivamente à irresignação quanto à infração vinculada aos depósitos bancários, sendo nele
arguido, em síntese, que:
- a autuação é nula pois realizada por presunção;
- há impossibilidade de imposição da multa de ofício, já que não atuou
dolosamente;
- a maior parte dos valores depositados se refere a numerário originado de seu
salário, tais como recebimentos, férias e adiantamentos, já havendo sido informados na
declaração de ajuste;
- há também valores que se referem a transferências realizadas por sua esposa,
cheque devolvido, depósito de vizinho, e empréstimo de seu irmão e de amigo.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720120/2011-16

Requer, ao final, caso ultrapassada a preliminar de nulidade, seja decretada a
improcedência do lançamento, e que sejam as intimações efetuadas em nome de seu advogado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte pleiteia a nulidade da autuação, por considerar não ser possível
lançamento efetuado por presunção.
Necessário esclarecer, de início, que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei 9.430/96, sendo que desde o início da vigência
desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e
ou/receita.
Por oportuno, vale referir ainda que em recente julgamento final de mérito no RE
n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela compatibilidade de tal regramento com a
Carta Magna: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli.
Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.” Plenário, Sessão
Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Destarte, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
E apesar de não haver previsão legal para que a justificação da origem se dê com
coincidência de datas e valores, o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 exige que a comprovação
demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo
desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos.
Por cautela, registre-se que que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, estando as exigências
perfeitamente claras na autuação guerreada.
Já quando se insurge quanto à aplicação da multa de ofício, o contribuinte parece
se confundir, pois aduz que ela não seria aplicável visto se tratar de simples omissão de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720120/2011-16

rendimentos, e não conduta dolosa, então a situação não corresponderia ao disposto nos arts. 71 a
73 da Lei 4.502/64.
Ocorre que quando a Lei 9.430/96, no § 1° do seu art. 44, faz remissão àqueles
artigos, trata da qualificação da multa de ofício, o que não ocorreu, no particular, conforme
circunstanciado às fls. 591/592, no auto de infração. Portanto, impertinente o arrazoado recursal.
Impende lembrar que a imputação da multa de 75% advém da constituição do
crédito tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que o
contribuinte não cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96. Sua aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a
constatação da autoridade fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo devido.
Quanto às justificativas para os créditos bancários, tem-se que no recurso
voluntário o contribuinte reproduz as razões da impugnação, porém nessa primeira oportunidade
havia ele feito a referência aos documentos que comprovariam seus argumentos, cumprindo
passar à análise de tais aduções.
No tocante ao depósito de R$ 480,00 (janeiro), que seria restituição de
pagamento indevido de IPTU, nenhum documento trouxe o recorrente para respaldar sua
narrativa, o mesmo sendo dito do cogitado empréstimo de amigo de R$ 5.000,00 (outubro), onde
o pretenso documento comprobatório trazido é o próprio extrato com o crédito que se pretende
explicar. Para o aludido empréstimo do irmão de R$ 1.000,00 (outubro), documento algum foi
cogitado para prova.
Dentre os valores associados à transferência da conta da esposa Francisca Franceli
Silva no Banco Itaú – n° 3809.25032-1 (extratos às fls. 653/654), tem-se como comprovados
pelo histórico e data, R$ 2.000,00 (25/02), R$ 400,00 (26/02), R$ 1.000,00 (03/03), R$
12.000,00 (11/03), R$ 11.500 (13/03), R$ 3.500,00 (27/03), R$ 1.500,00 (18/07), R$ 1.050,00
(15/10) e R$ 800,00 (23/10).
Entende-se, vale explicar, que dentro de um contexto de coabitação e convívio
seja razoável a existência de transferências de recursos entre os cônjuges, para fins de viabilizar
a administração financeira da vida familiar. Assim, satisfeita a exigência de comprovação de
origem. Quanto à alegação de que os valores advindos da conta final 36.262-1 são também
proveniente da referida, não foram trazidas quaisquer extratos comprovantes disso, então não há
como acatá-la.
Também cabe excluir do lançamento o que se configura depósito em cheque e
posterior estorno no valor de R$ 2.500,00, vinculados ao crédito do correspondente valor em
18/06, fl. 13.
No que diz respeito aos demais valores para os quais o recorrente buscou trazer
alguma alegação, foram eles associados ao recebimento de salários do empregador Importadora
de Rolamentos Radial Ltda., CNPJ 62.014.030/0001-04.
Diga-se, de início, que os documentos de fls. 650/651 de forma alguma suportam
a informação recursal de que o depósito de R$ 749,37, em 03/01, seria saldo de salário de 2007,
aliás sequer menção desse valor há em tais documentos.
Às fls. 650/667 se encontram os “Demonstrativo de Pagamento de Salário”, e de
férias, do ano de 2008, porém não há como associar tais valores aos constantes dos extratos
bancários acostados, em que pese a narrativa trazida na inconformidade do contribuinte.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720120/2011-16

Com efeito, para o mês de fevereiro, o único com relação ao qual é apresentado
maior detalhamento, há menção a determinados depósitos em cheque e em dinheiro, que
estariam vinculados aos constantes do demonstrativo daquele mês, porém não há
correspondência de valores, e muito menos de datas, até mesmo porque não costuma haver
registro das datas de pagamento de salários em demonstrativos do gênero.
Note-se que causa espécie a aventada ‘sistemática’ de pagamento da empresa,
realizando depósitos em dinheiro e cheque ao longo do mês, o que foge aos padrões
estabelecidos de adimplemento de folha salarial. Não efetuou o recorrente, frise-se,
correspondência de valores claramente discriminada, entre os depósitos e dos demonstrativos de
salário, bem como não trouxe informação da pessoa jurídica, ou mesmo contrato laboral, para
esclarecer melhor tal procedimento não usual.
De todo modo, importa reconhecer que o contribuinte alega que em alguns meses,
cerca do dia 15, a empregadora realizou depósito a título de adiantamento de salário no valor de
R$ 2.500,00, o que em determinados casos se coaduna tanto com os registros contidos nos
mencionados demonstrativos mensais, quanto com os lançamentos creditados na conta bancária
examinada. Cabe, assim, excluir tais montantes da autuação, verificados em jan/08, mar/08,
abr/08, jun/08 e jul/08, já que suficientemente comprovados.
Como fecho, ressalte-se que o art. 23 do Decreto 70.235/72 não traz previsão da
possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do advogado do autuado, tampouco o RICARF
apresenta regramento nesse sentido, motivo pelo qual a jurisprudência deste tribunal
administrativo consolidou-se conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão:
Diante dos elementos de prova constantes dos autos, cabe a exclusão da base de
cálculo do lançamento dos seguintes valores de depósito em conta bancária:
- R$ 2.000,00 (25/02/2008), R$ 400,00 (26/02/2008), R$ 1.000,00 (03/03/2008),
R$ 12.000,00 (11/03/2008), R$ 11.500,00 (13/03/2008), R$ 3.500,00 (27/03/2008), R$ 1.500,00
(18/07/2008), R$ 1.050,00 (15/10/2008) e R$ 800,00 (23/10/2008);
- R$ 2.500,00, depositados nas datas 15/01/2008, 14/03/2008, 15/04/2008,
16/06/2008, 15/07/2008.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que sejam
excluídos da base de cálculo do lançamento os valores discriminados na conclusão deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital